Tribunal: TJDFT
Processo: 0708996-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALIENAÇÃO DE LOTE. MUDANÇA POSTERIOR NA ESTRUTURA DO CONDOMÍNIO. DOLO PREORDENADO DO AGENTE. NÃO EVIDENCIADO. SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ILÍCITO CIVIL. CARÁTER FRAGMENTÁRIO DO DIREITO PENAL.

1. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro para obter vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.

2. Embora tanto o Direito Civil quanto o Direito Penal tutelem o patrimônio, tem-se que apenas algumas condutas são tipificadas criminalmente pelo ordenamento jurídico, haja vista o caráter fragmentário do Direito Penal.

3. A adequação típica da conduta de estelionato exige que o dolo de obtenção de vantagem, mediante indução ou manutenção da vítima em erro, seja inicial. O intento lesivo deve coexistir com o início da execução, não se caracterizando o delito do art. 171 do Código Penal quando a teórica intenção lesiva tenha nascido a posteriori, na busca de proveito indevido antes não visado, situação que se caracterizaria como mero inadimplemento contratual. Precedente STF.

4. Impõe-se a absolvição do réu, por atipicidade da conduta (art. 386, III, CPP), quando não evidenciado seu dolo preordenado de, no momento do contrato, induzir o comprador a erro e obter vantagem ilícita em seu prejuízo. Ilícito contratual circunscrito à esfera civil.

5. Recurso conhecido e provido.